Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PARA O SEGUNDO RECORRENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo primeiro e segundo recorrentes contra sentença condenatória que os considerou culpados pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. A Defesa solicita a absolvição dos recorrentes ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. Subsidiariamente, pede a redução das penas, com aplicação do redutor máximo do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram suficientemente comprovadas; (ii) se é possível desclassificar a conduta para uso pessoal; (iii) se é cabível a aplicação do redutor máximo de pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas para os recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, por meio do flagrante, laudos periciais e depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, os quais apresentaram relatos consistentes e corroborados por demais provas.
4. A desclassificação para uso próprio é inviável, uma vez que as circunstâncias da prisão em flagrante, incluindo a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a confirmação de um usuário sobre a compra diretamente dos recorrentes, indicam a destinação ao tráfico.
5. Na dosimetria, a pena do primeiro recorrente foi majorada em razão de maus antecedentes, situação que também impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em razão dos requisitos legais para sua concessão.
6. Quanto ao segundo recorrente, é cabível a aplicação do redutor máximo de 2/3, considerando a ausência de provas de envolvimento habitual em atividades criminosas, em observância ao entendimento do STJ (Tema 1139), que impede o uso de inquéritos e ações penais em curso para limitar o redutor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para aplicar o redutor máximo de 2/3 na pena do segundo recorrente. Mantida a condenação e dosimetria da pena do primeiro recorrente.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas impede a desclassificação para uso próprio, ainda que os recorrentes aleguem serem usuários.
2. Depoimentos de policiais responsáveis pelo flagrante possuem presunção de veracidade e podem embasar a condenação, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios.
3. A aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, requer a primariedade, bons antecedentes e ausência de envolvimento em atividades criminosas habituais, cabendo o redutor máximo na ausência de provas concretas de dedicação ao tráfico.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, arts. 59 e 68; CF/1988, art. 5o, XLVI, e art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 16/3/2023; STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema 1139).